Tribunal: TJMT
Processo: 1027056-50.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027056-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DOS SANTOS STERING - CPF: 055.083.731-01 (APELADO), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), SILVIA MARIA DOS SANTOS STERING - CPF: 514.501.431-72 (APELADO), VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.539.157/0001-39 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027056-50.2021.8.11.0041

APELANTE: VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA

APELADO: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS STER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – VENDA DE VEÍCULO – NÃO TRANSFRERÊNCIA DA TITULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA – PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA PELO AUTOR ADQUIRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que apesar de o autor ter pagado pela transferência da titularidade do automóvel para o seu nome quando o adquiriu da concessionária requerida, tal procedimento ocorreu apenas depois de mais de cinco meses da realização do negócio após o ajuizamento da presente demanda, restando configurada a falha na prestação de serviços e o dever de reparação de danos.

Não resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor, que durante mais de 05 (cinco) meses transitou na Capital com o veículo sem o documento, correndo o risco de ser abordado em uma blitz e ter o bem apreendido, além de toda a dificuldade e perda de tempo tentando solucionar a situação, que somente se resolveu com o ajuizamento da presente ação, causaram transtornos que vão além do mero aborrecimento, devendo ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA

na
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS STERING e SILVIA MARIA DOS SANTOS STERING
em face da apelante e do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da Sra. SILVIA MARIA DOS SANTOS julgando extinto o processo em relação a ela, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à instituição financeira e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

E, por fim, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial em relação à requerida VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA para:

a)

Confirmar a decisão liminar que determinou que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à transferência de titularidade do veículo objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b)

Condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c)

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação;

Insurge-se a apelante quanto à concessão da justiça gratuita à recorrida SILVIA MARIA DOS SANTOS, ao argumento de que esta possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que a demora para transferência de titularidade do veículo, além de consistir em mero inadimplemento contratual, ocorreu em razão da omissão de terceiro.

Alega que a ausência do documento do veículo não inviabilizou a sua regular utilização pelo autor, o qual confirmou em audiência que o usava regularmente.

Assevera que transferência da titularidade do veículo, primeiro para o nome da empresa apelante, somente não ocorreu em razão da inserção do gravame pela instituição bancária, efetivada em 25/02/2021, ocasião em que a requerida procedeu a imediata emissão da 2ª via do DUT, em 02/03/2021. Contudo, a antiga proprietária do bem se recusava a assinar a 2ª via do documento de transferência sem apresentar qualquer justificativa razoável.

Destaca a inexistência de conduta ilícita praticada pela apelante a ensejar o dever de reparação de danos, bem como que a situação vivenciada pelo autor não passou de mero aborrecimento, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

No mais, pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita concedia a autora SILVIA MARIA DOS SANTOS, ao argumento de que

possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e, ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 210765757).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelados, adquiriram da requerida, ora apelante, em 24/02/2021, o veículo CITROEN AIRCROSS 1.6 SHINE AUTO, ANO 2016/2016, PLACA QBT6143 pelo valor de R$ 48.900,00, sendo pago por meio de uma entrada de no valor de R$ 23.000,00 e por meio de financiamento junto ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (2º requerido).

Segundo os demandantes, no ato da compra ainda foi efetuado o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) para efetivação da transferência do veículo para o seu nome.

Sob a alegação de que a concessionária requerida não procedeu à transferência do veículo nem disponibilizou o DUT (Documento Único de Transferência) para que o autor a providenciasse, mantendo-se inerte mesmo diante de várias solicitações dos autores, os quais transitavam sob o risco de serem abordados em blitz policial, foi proposta a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a demora em proceder a transferência da titularidade do veículo adquirido pelo autor da requerida, cingindo-se o recurso na verificação da culpa da apelante pela inércia, no dever de indenização por danos morais e no pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

Segundo a apelante, a transferência da titularidade do veículo, primeiro para o seu nome, somente não ocorreu em razão da inserção do gravame pela instituição bancária, efetivada em 25/02/2021, ocasião em que a requerida procedeu a imediata emissão da 2ª via do DUT, em 02/03/2021. Contudo, a antiga proprietária do bem se recusava a assinar a 2ª via do documento de transferência sem apresentar qualquer justificativa razoável.

Nesse sentido, denota-se do depoimento da testemunha ROMILDO MOACIR DE OLIVEIRA que a transferência não foi possível em razão da compra do veículo pelo autor ter corrido muito rapidamente.

Segundo o depoente, o veículo foi entregue pela antiga proprietária à concessionária, como parte do pagamento na compra de um automóvel zero, no dia anterior à aquisição pelo autor.

Assim, não chegou de ocorrer a transferência da titularidade do bem para o nome da empresa requerida, que ao tentar efetivá-la, não conseguiu em razão de o BANCO BRADESCO já ter lançado o gravame relativo ao financiamento realizado pelo autor.

A despeito de tais alegações, não consta dos autos documentos que confirmem o lançamento do gravame pelo banco antes de ser procedida a transferência da titularidade do veículo.

Por outro lado, comprovou o autor que apesar de ter pagado pela transferência da titularidade do automóvel para o seu nome quando o adquiriu, tal procedimento ocorreu apenas depois de mais de cinco meses do negócio, após o ajuizamento da presente demanda, restando configurada, portanto, a falha na prestação de serviços.

Neste particular, insta salientar que
se trata a hipótese de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a apelante, na condição de fornecedora, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Logo, escorreita a sentença quanto à responsabilização da apelante.

Ademais, ainda que se considere que a apelante ficou impossibilitada de proceder a transferência do veículo ao autor em razão do lançamento do gravame pelo banco e da negativa da antiga proprietária de forma injustificada em conceder a segunda via do DUT, o imbróglio apenas ocorreu em razão de a concessionária não ter aguardado a transferência do veículo para o seu nome para somente então comercializá-lo.

Ora, se a apelante tivesse aguardado os procedimentos legais necessários para colocar o veículo à venda, não dependeria do fornecimento da segunda via do DUT pela antiga proprietária do bem para proceder a alteração da titularidade do veículo em favor do autor.

Desta feita, constatada a demora em proceder a transferência da titularidade do veículo ao autor ocorreu por culpa da apelante, escorreita a sentença que a condenou à reparação de danos.

Quanto ao dano moral, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isto porque, não resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor, que durante mais de 05 (cinco) meses transitou na Capital com o veículo sem o documento, correndo o risco de ser abordado em uma blitz e ter o bem apreendido, além de toda a dificuldade e perda de tempo tentando solucionar a situação, que somente se resolveu com o ajuizamento da presente ação, causaram transtornos que vão além do mero aborrecimento.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à condenação em dano moral.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária à requerida, visto que, não obstante alegue o apelante a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID nº 210765186.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024